Tribunal: STF
Processo: HC 54127
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS-PRAZO PARA RECURSO.PUBLICAÇÃO IRREGULAR DA SÚMULA DO
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
NÃO SENDO REGULAR A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, POR NÃO CONSTAR
CORRETAMENTE O NOME DO ADVOGADO DO RÉU-E DE SE DEVOLVER O PRAZO PAA
RECURSO A VISTA DO PRECEITO DE POLITICA CRIMINAL DE QUE A LEI DEVE,
EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL, SER INTERPRETADA, NO CASO DE DUVIDA,
SEMPRE DE FORMA MAIS FAVORAVEL AO RÉU. E NESTE CASO, O PRAZO COMECA
A FLUIR APÓS A NOVA PUBLICAÇÃO.